Tribunal: STF
Processo: ARE 1251410
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ESCLARECIMENTOS. 



    1. Enquanto não esgotada a jurisdição, é possível que o Relator, sucessor de Ministro aposentado, impulsione o processo e afaste o sobrestamento indevido com a finalidade de solucionar a controvérsia.



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, mantido o desprovimento do agravo interno.